Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710344-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAO DE JESUS DURAES EMBARGADO: FRANCISCO SERPA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, ADAO DE JESUS DURAES, em face da decisão proferida por esta Relatoria que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor do recorrente (ID. 49399686), quando a decisão de ID. 49196113 determinou a intimação do "recorrido" para comprovar a hipossuficiência. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de contradiação existente. Com efeito, o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso dos autos, apenas a parte requerida, FRANCISCO PEREIRA SERPA, interpôs RECURSO INOMINADO, e na oportunidade requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID. 49163550). Ocorre que, em razão de equívoco, a decisão de ID. 49196113 determinou a intimação do RECORRIDO, para que comprovasse a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Patente, portanto, a contradição apontada. Assim, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos devem ser CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a CONTRADIÇÃO mencionada, intimar o RECORRENTE/REQUERIDO/EMBARGADO, FRANCISCO PEREIRA SERPA, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá no indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital